Tribunal: STJ
Processo: 5001067-34.2023.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201543 - RS (2025/0077770-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JORGE GABRIEL RIBEIRO CAMPOS
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA - RJ201203
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
RECURSO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ESPECIAL. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL.
EXAME. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em
temática de estatura constitucional, baseando-se em princípios
constitucionais e em atenção a julgados da Corte Excelsa, o que
evidencia a inviabilidade do manejo do recurso especial, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50531904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e77343e-bc13-4856-8c32-34ed64910081

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e77343e-bc13-4856-8c32-34ed64910081

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201543 - RS (2025/0077770-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JORGE GABRIEL RIBEIRO CAMPOS
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA - RJ201203
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
RECURSO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ESPECIAL. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL.
EXAME. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em
temática de estatura constitucional, baseando-se em princípios
constitucionais e em atenção a julgados da Corte Excelsa, o que
evidencia a inviabilidade do manejo do recurso especial, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL
contra decisão de minha lavra, e-STJ fls. 410/418, em que conheci em parte do recurso
especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, ante a ausência de omissão no julgado
recorrido e por ter a Corte de origem resolvido a controvérsia com base em
fundamento eminentemente constitucional.
A parte agravante alega, em suma, que "insiste na violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, afirmando que “a ocorrência de prestação jurisdicional
insuficiente está calcada no fato de que o TRF4 não se pronunciou acerca de matérias
pertinentes à lide, referentes, especificamente, à validade, vigência e eficácia do Decreto
no 11.322/2022, o qual, portanto, de fato produziu efeitos no mundo jurídico. Como
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

consequência, revela-se imprescindível a observância à regra da anterioridade
nonagesimal para que o Decreto n. 11.374/2023 passe a produzir efeitos” (e-STJ fl. 445).
No mérito, alega que “a imposição perpetrada pelo v. acórdão de
Segunda Instância para que a Fazenda Nacional observe o prazo de 30 (trinta) dias para
efetivação de direito pleiteado pela parte contrária, extrapola os limites do comando do
art. 24 da Lei no 11.457/2007, cuja norma é de status infraconstitucional, e restou
aplicada de modo indiscutivelmente indevido pela e. Corte Regional no caso dos autos”
(e-STJ fl. 424).
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação (e-
STJ fl. 431).
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
O recurso especial origina-se de mandado de segurança em que a
parte impetrante pleiteia que "seja concluída a análise e posterior compensação dos
débitos eventualmente existentes ou, em caso de saldo/crédito remanescente, que seja
emitida ordem bancária (OB), no prazo de 30 dias estipulado pela Instrução Normativa
2055/2021, em seu artigo 98", haja vista, ainda, a obrigatoriedade da decisão
administrativa no prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo de petições.
A sentença concedeu, em parte, a segurança, "para condenar a
impetrada a analisar os PERD/COM Ps especificados, no prazo de 30 dias, devendo
efetivar a compensação abatendo/reduzindo eventuais débitos e, em caso de saldo
disponível, emitir ordem bancária de pagamento, em até 90 dias, contados da conclusão
da decisão administrativa" (e-STJ fl. 84).
Apela o ente público, em recurso desprovido pelo TRF, com base
nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 226 e seguintes):
Entendo que há o prazo para a autoridade coatora proceder à restituição
quando se verifica que houve desrespeito à duração razoável do processo e por
conseguinte, determinar a restituição e/ou efetivo pagamento, quando for o
caso, acrescentando que “a postura da Fazenda Nacional configura verdadeiro
incentivo à litigiosidade e à multiplicação de demandas judiciais, em
detrimento de composição administrativa de conflitos, pois, na via judicial, o
pagamento teria prazo limite para ocorrer, ao passo que, na esfera
administrativa, o contribuinte estaria sujeito a um prazo indeterminado
decidido unilateralmente pela Administração Pública”. Nesse sentido, trago o
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

voto divergente vencedor de minha lavra (no 5022111-83.2021.4.02.5101/RJ,),
em que trago o precedente (TRF-2, Apelação n. 0114012- 67.2014.4.02.5101
/RJ, Rel. Desembargador FERREIRA NEVES, Quarta Turma Especializada,
julgado em 13.09.2016) entendendo que “ninguém pode ser obrigado a
sujeitar-se aos abusos do fisco, tendo direito reconhecido e valor descriminado
para pagamento, sem nada poder fazer para concretizar esse direito”.
No mesmo sentido, TRF2R, 3a. TE SP, Apelação Cível n.5107238-
86.2021.4.02.5101/RJ, de relatoria do Dr. Marcus Abraham entendendo que
“É possível que, no caso de haver saldo/crédito remanescente, seja emitida
Ordem Bancária para o efetivo pagamento da restituição requerida”. Cito
ainda o precedente desse colegiado na Remessa Necessária n. 5001489-
93.2020.4.02.5108/RJ, nos termos do voto divergente do Juiz Convocado Dr.
Érico Teixeira entendendo que: “não é razoável supor que, embora
a Administração tenha que observar prazos definidos para sua atuação durante
o processo administrativo, esteja ela desobrigada de observar qualquer prazo
para o cumprimento de suas decisões” e que “a discrepância entre o tempo
para o pagamento no processo judicial, imposto pela Constituição de 1988
(RPV/precatório), e o tempo decorrido para o pagamento no processo
administrativo ora questionado, afronta os princípios do devido processo legal,
da razoabilidade e da duração razoável do processo”. E também da relatoria do
Dr. Érico Teixeira, trago o precedente AC N.5068640-97.2020.4.02.5101/RJ
entendendo que “em relação ao prazo para o efetivo pagamento, ou seja, para
o cumprimento daquilo que foi decidido pela própria Administração, a União
sustenta que não haveria um prazo na legislação. Entretanto, a ausência de
prazo para que o Poder Público efetivamente cumpra suas decisões representa
um esvaziamento completo da efetividade da decisão proferida por absoluta
falta de força normativa e de exequibilidade”. Manifestei o mesmo
entendimento apresentando voto vista no processo n. 5022111-
83.2021.4.02.5101, que prevaleceu no julgamento de caso semelhante e que
transitou em julgado em
.
4/10/2022
Entender que a administração pública não possui prazo para efetivamente
concluir o processo administrativo, na prática, seria admitir a inocuidade do
acesso ao Poder Judiciário, pois seria dizer ao contribuinte que a Constituição
que a
Federal lhe garante a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII)
Lei n. 11.457/2007, art. 24, determina o prazo de 360 dias para concluir o
processo administrativo, mas que o executivo fiscal não tem regra que delimite
o tempo máximo para efetivar o pagamento, restando apenas o argumento de
“ordem cronológica” de contribuintes e “dotação orçamentária”, sem que o
Judiciário possa fazer nada para garantir o seu direito.
A questão da demora nos julgamentos dos processos administrativos é tema
bastante recorrente na doutrina e na jurisprudência, sempre afirmando que o
fisco não pode demorar mais de 360 dias para concluir o pedido de restituição.
Mas é parco quanto ao efetivo pagamento, em tempo razoável, que é a real
pretensão do contribuinte ao apresentar seu pedido.
Ninguém pode ser obrigado a sujeitar-se aos abusos do fisco, tendo direito
reconhecido e valor descriminado para pagamento, sem nada poder fazer para
concretizar esse direito. Não basta que seja proferida decisão que reconhece o
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

direito ao crédito. Existindo referido direito, é imperioso que a Administração
proceda à restituição dos valores ao contribuinte em tempo razoável.
Interpretação diversa esvaziaria por completo o sentido da norma, vez que
autorizaria a Receita Federal a proferir decisão, sem que houvesse qualquer
obrigação cumpri-las dentro de um prazo razoável.
No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida pelo TRF-, Apelação n.
0114012- 67.2014.4.02.5101/RJ, Rel. Desembargador FERREIRA NEVES,
Quarta Turma Especializada, julgado em 13.09.2016, entendendo que “é de se
concluir que os pagamentos administrativos dos valores reconhecidos é
decorrência lógica e necessária do julgamento dos processos administrativos,
não podendo a Administração Tributária postergar, indefinidamente, o seu
cumprimento. O silêncio da Administração, nesse caso, caracteriza abuso a ser
corrigido”. Entendeu o i. desembargador que naquele caso o prazo seria de
30 dias para a restituição dos valores, mas a ação tramitou pelo rito comum,
diferentemente da presente que adotou o instrumento do mandado de
segurança.
DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF
A hipótese, no nosso entender, não é daquelas onde se está utilizando o
mandado de segurança como ação de cobrança, pois não se busca o
reconhecimento de obrigação inadimplida, não se constituirá um título
executivo, não se conferirá cálculo, não se questionarão valores, nem esses
precisarão ser liquidados. Trata-se apenas em reconhecimento de prazo de
duração razoável de processo administrativo fiscal, com efetivo pagamento em
prazo construído por aplicação analógica ao pagamento via precatório, ou seja,
no prazo máximo de 1 ano e 6 meses. O julgamento foi feito pela
Administração e seu pagamento seguirá o mesmo caminho. A decisão judicial
se limita a, quando for o caso, garantir o prazo de 360 dias para análise e, feita
esta, que haja um prazo para entrega do resultado ao contribuinte, mesmo que
seja um prazo longo como o aqui aplicado (um ano e meio).
As súmulas n. 269 e n. 271 do STF são de 1963 (na vigência da 1946 !) e
surgiram de julgados ainda anteriores. Não guardam a mínima conexão como
atual estado democrático de direito. Tais súmulas não vinculam o julgador,
pois não estão sob o regime das sumulas vinculantes (Lei n. 11.417, de 2006).
Podem servir como um ponto a ser considerado e não como um par de
algemas ou uma obrigação. A rigor, já poderiam (deveriam, na verdade) serem
reformuladas pelo STF.
O eventual efeito financeiro não torna a obrigação em “obrigação de dar”.
Outros tipos de obrigação costumam ter algum efeito financeiro. Nesse passo,
vale citar que o STF admite, em acórdão de Carlos Brito (RMS 26881), em
sede de mandado de segurança, determinação de pagamento de quantia certa a
anistiado.
A melhor interpretação da Súmula 269 é que o que é vedado é manejar o MS
como ação de conhecimento, mas isso não impede que se determine à
autoridade administrativa em MS, o pagamento de quantia líquida e certa. A
Sumula 271 traz efeito contraproducente, pois aumenta a quantidade de ações
me curso ao invés de reduzi-la. Reclamar algo administrativamente muitas
vezes não funciona, e qual o sentido de determinar que se ingresse com nova
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

(outra) ação judicial quando uma simples determinação judicial no MS já
julgado evita tanto uma nova ação judicial quanto a eventual resistência da
Administração a uma pretensão já submetida ao Judiciário... e já decidida!
Tivessem essas súmulas sido editadas recentemente, ou até mesmo após a
nova mentalidade trazida pela CRFB de 1988, poderia haver alguma dúvida,
mas não é o caso. Elas são mais antigas que o próprio votante, nascido em
1967.
Qualquer um que empreender a análise dos julgados que redundaram nas
súmulas verá que não há mais como aplicá-las de forma acrítica e em
desconformidade com o atual texto constitucional. Mesmo que superada a
vetustez das súmulas, elas não se aplicam ao caso concreto.
É que, no caso, não se trata de obrigação de dar/pagar como decorrência de ato
final de ação ordinária de cobrança, mas de obrigação de fazer, na vertente de
mandamento para expedição de ato administrativo.
O STF tem julgados no sentido da inaplicabilidade das súmulas em casos que
tais (RMS 26881, Relator Min. Ayres Britto; RMS 35057 RE. Min. Luiz Fux;
RMS 35789 Re. Min. Edson Fachin e RMS 27357 Rel. Min. Carmem Lúcia;
ARE 1348690 Re. Min. Nunes Marques.
DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ORDEM CRONOLÓGICA
Quanto a questão de falta previsão orçamentária, o voto da Ministra Carmém
Lúcia no RE 1347090 explica que a ausência de recursos orçamentários não é
argumento para se negar a pretensão, e que a Fazenda deve comprovar de
forma cabal a inexistência de recursos.
A falta de recursos não pode ser um argumento vazio e genérico, sob pena de
transformar-se em um deletério mantra. É preciso uma demonstração
suficientemente robusta. Na verdade, talvez nem em tal caso deveria haver
validação, pois o pagamento é algo que cabe ao devedor, não tendo o credor
qualquer culpa ou responsabilidade. Qualquer um, ente público ou não, tem
que pagar suas dívidas e, caso não tenha numerário, deve responder com
outros itens de seu patrimônio. A questão orçamentária só pode servir para que
o ente público se programe para pagar suas dívidas, e esse particular tem sua
solução no sistema do precatório.
Não se pode simplesmente dizer que “não há orçamento”, mas sim encaminhar
a necessidade para que componha o orçamento seguinte. Isso é o que se pode
concluir sob pena de violarmos a moralidade e a eficiência previstas no art.37
da CF, assim como o necessário para impedir enriquecimento sem causa
(violador do direito de propriedade, que tem sede constitucional) e a
efetividade das decisões judiciais. Não se pode impedir o pagamento ao
argumento de que o contribuinte deve aguardar por ordem cronológica. Se
houvesse a garantia de previsão orçamentária a ordem cronológica é algo
natural, mas havendo a falta de previsão de prazo máximo legal para
pagamento, aquele que buscar o Judiciário não pode ficar parado a reboque de
quem não ajuizou ação. Como se sabe, o Direito não socorre a quem dorme.
Não estará havendo tratamento desigual pois um buscou a jurisdição e outro
não.
Não se trata aqui de preterir aqueles que aguardam a referida ordem
cronológica, pacientemente e sem prazo, mas entregar o direito aqueles que
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

buscam o Judiciário, em respeito aos princípios constitucionais do acesso ao
garantindo, utilizando-se do
Judiciário e à duração razoável do processo
comando normativo dos precatórios em analogia e, igualmente, garantindo-se
a efetividade do processo, o seu resultado no mundo real. (Grifos acrescidos).
Pois bem.
Como assentado na decisão ora combatida, não se vislumbra
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido a
ensejar a pretensa violação do art. 489, § 1o, IV, CPC, sendo possível observar que o
Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, no tocante ao prazo para a
efetivação de decisão administrativa e à ordem cronológica de pagamentos, apontando as
razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
15/9/2022
No mais, como ressaltado no julgado agravado, os fundamentos do
acórdão combatido se basearam em princípios constitucionais e em atenção aos
decisórios daquela Corte de Justiça, o que se pode depreender do excerto negritado acima
transcrito e do próprio recurso do ente público, que alegou ofensa aos arts. 2o, 37o, 100o
da Constituição da República, os quais foram afastados tendo em vista que o apelo nobre
não é remédio processual adequado para conhecer de irresignação fundada em suposta
afronta a preceito constitucional.
Nesse sentido: AREsp n. 2.423.527, Ministro Sérgio Kukina, DJe
; AgInt no REsp n. 2.099.259, Ministro Benedito Gonçalves, DJe 3/12
24/5/2024
/2024, AREsp n. 2.591.003, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe 10/12/2024; e AREsp
n. 2.572.804, Ministro Francisco Falcão, DJe
.
13/6/2024
Assim, tenho que o apelo nobre não se presta para revisão de
julgado, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE FATOS GERADORES
ANTERIORES À EDIÇÃO DA MP N. 1.858-7/1999. PRINCÍPIOS DA
IRRETROATIVIDADE, DA ANTERIORIDADE E DA LEGALIDADE.
TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O acórdão impugnado possui como fundamento matéria constitucional,
porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz dos princípios da
irretroatividade, anterioridade e legalidade tributária. O recurso especial possui
fundamentação vinculada, não se e constituindo em instrumento processual
destinado a revisar acórdão com base em fundamentos eminentemente
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de
competência exclusiva da Suprema Corte.
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 2.122.488/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. MANDADO
DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. CAUSA
DECIDIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONJUNTAMENTE
COM O ESPECIAL, NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.032
DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, ajuizado pela parte ora
agravante, visando "determinar ao impetrado que se abstenha de: (b.1) exigir
da impetrante o PIS e a COFINS incidentes sobre as suas receitas financeiras
com base em alíquotas diferentes das previstas no Decreto 5.442/2005, ante a
inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto 8.426/2015; e (b.2) impor
quaisquer óbices à compensação que será realizada pela impetrante em relação
aos valores eventualmente pagos a título de PIS e COFINS incidentes sobre as
suas receitas financeiras, devidamente atualizados na forma da legislação, com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil". O Juízo de 1o
Grau denegou a segurança. Interposta Apelação, pela impetrante, o Tribunal
de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos Declaratórios, em
2o Grau, restaram eles rejeitados, com imposição de multa. Interpostos
Recursos Especial e Extraordinário, a impetrante, no Especial, apontou
violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.026, § 2o, do CPC/2015, 97, II e
IV, do CTN, 11, III, c, da Lei Complementar 95/98 e 27, caput e § 2o, da Lei
10.865/2004, sustentando a nulidade do acórdão dos Embargos Declaratórios,
por suposta omissão não suprida, bem como a ilegalidade do Decreto 8.426
/2015, no que concerne à revogação do Decreto 5.442/2005 e ao
restabelecimento das alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não-
cumulativo, e, por último, a necessidade de afastamento da multa imposta por
ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios, por aplicação da Súmula
98 do STJ. O Vice- Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao
Recurso Extraordinário e inadmitiu o Recurso Especial, seguindo-se a
interposição do Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em
Recurso Especial foi conhecido, para conhecer parcialmente do Recurso
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

Especial, e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, tão somente para
afastar a multa fixada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, ensejando a
interposição do presente agravo interno.
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
V. Apesar de a parte agravante apontar, nas razões do Recurso Especial,
violação aos arts. 97, II e IV, do CTN, 11, III, c, da Lei Complementar 95
/1998 e 27, caput e § 2o, da Lei 10.865/2004, sustentando a ilegalidade do
Decreto 8.426/2015, por suposta impossibilidade de incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras sem a correspondente
autorização para creditamento dessas contribuições em relação às despesas de
mesma natureza, tem-se que o Tribunal de origem decidiu a causa com
fundamentos eminentemente constitucionais - princípios constitucionais da
estrita legalidade tributária, da isonomia, da separação dos poderes e da não-
cumulatividade de que trata o art. 195, § 12, da Constituição de 1988 -, de
modo que é inviável o julgamento do mérito da causa, em sede de Recurso
Especial, sob pena de usurpação da competência conferida ao Supremo
Tribunal Federal pelo art. 102, III, a, da Constituição. Nesse sentido: STJ,
AgInt no REsp 1.640.905/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp
01/03/2017
1.743.036/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.901.723/PE, Rel. Ministro
22/10/2018
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2021
; AgInt no REsp 1.782.175/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
29/11/2021
VI. Conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, interposto
Recurso Extraordinário, simultaneamente ao Recurso Especial, é inaplicável o
comando normativo contido no art. 1.032 do Código de Processo Civil de
2015 (STJ, EDcl no AgInt no RE no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp
1.515.688/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de
). Em igual sentido: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.276.951/SP,
07/08/2018
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de
.
18/03/2019
VII. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

(AgInt no AREsp 2.032.916/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, DJe
).
19/10/2023
Irrepreensível, portanto, a decisão ora impugnada.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49241491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:34
Código de Controle do Documento: 31f1ccfe-8223-46ab-b813-b63bb2e4b321

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.201.543 / RS
Número Registro: 2025/0077770-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010673420234025102
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: JORGE GABRIEL RIBEIRO CAMPOS
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA - RJ201203
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JORGE GABRIEL RIBEIRO CAMPOS
ADVOGADO : DANIEL HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA - RJ201203
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50332262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: e326e19c-6e16-4b9a-8bae-200d4abeeedc

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: e326e19c-6e16-4b9a-8bae-200d4abeeedc